Tribunal: TJBA
Processo: 8079490-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079490-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros

Advogado(s)
:
HELVIO SANTOS SANTANA, EDSON FAHEL DA SILVA NETO

APELADO: A. M. e R. M. REPRESENTADOS POR ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDSON FAHEL DA SILVA NETO, HELVIO SANTOS SANTANA, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417/STF.
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis simultâneas, mantendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais a menores, em razão do cancelamento de voo internacional e reacomodação tardia, com prejuízo às férias.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de ausência de determinação de suspensão do processo em razão do Tema nº 1.417 da repercussão geral do STF, postulando a nulidade do julgado e o sobrestamento do feito.

3. Os embargados apresentam contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto (distinguishing) e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema nº 1.417 do STF; (ii) saber se a insurgência possui caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, especialmente quanto à caracterização do evento como fortuito interno, à presunção do dano moral e à adequação do quantum indenizatório.

7. A alegação de omissão, fundada na ausência de sobrestamento do feito, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito ou eventual error in procedendo, a ser arguido por meio de recurso próprio.

8. Ainda que superado tal óbice, a pretensão não prospera, pois o Tema nº 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 178 da Constituição Federal e do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

9. No caso concreto, o acórdão reconheceu a ocorrência de fortuito interno, decorrente de greve de trabalhadores vinculados à cadeia de prestação do serviço, risco inerente à atividade empresarial do transportador, o que afasta a incidência do referido tema.

10. Configura-se, portanto,
distinguishing
entre a controvérsia dos autos e o paradigma de repercussão geral, tornando incabível o sobrestamento do processo.

11. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração revela natureza infringente do recurso, incompatível com a via eleita.

12. Embora os embargos apresentem indícios de caráter protelatório, a ausência de uniformidade interpretativa anterior acerca do alcance do Tema nº 1.417 justifica, no caso, o afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de pretensão de sobrestamento processual fundada em tema de repercussão geral inaplicável ao caso concreto, especialmente quando configurado
distinguishing
entre fortuito interno e fortuito externo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079490-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
e como apelada
A. M. e R. M. REPRESENTADOS POR ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador,30 de março de 2026.